Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-17.2018.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000536-17.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA MEZALIRA VENTUROSO - CPF: 007.858.701-80 (RECORRENTE), FABIO JUNIOR DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 900.115.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 1º vogal: Peço vênia ao douto Relator para divergir de seu voto e dar provimento ao recurso. Dr. Sebastião de Arruda Almeida . 2º vogal: Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FRAUDE NO MEDIDOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – TOI E LAUDO DO INMETRO – ALTERAÇÃO POSTERIOR À VISTORIA DA TITULARIDADE – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a existência de fraude no sistema de medição de energia, devidamente validada pelo TOI e ainda pelo LAUDO DO INMETRO,

a cobrança peça concessionária de energia elétrica se faz legítima, inclusive no que tange ao pleito contraposto.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 6178967, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 9.883,94 (nove mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos)
, determinando a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros restritivos de crédito, bem como confirmou a tutela concedida no id. nº 17918660.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar: incompetência dos juizados especiais necessidade de produção de prova complexa;

2)

Desacertos da sentença vergastada – legalidade da fatura discutida nos autos – recuperação de consumo – Laudo Técnico que constatou irregularidade no medidor;

3)

Possibilidade da inscrição dos dados da recorrida no cadastro de proteção ao crédito no caso em comento;

4)

A inexistência e impertinência da condenação em danos morais;

5)

Minoração do valor da condenação a título de dano moral

6)

Pedido contraposto;

7)

Início da contagem da incidência de juros e correção monetária.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a alegação de
incompetência do Juízo, uma vez que a
questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados no feito
.
Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora 6/1331658-7 junto à reclamada e foi surpreendida no mês de outubro de 2017 com a cobrança indevida do valor de
R$ 9.883,94 (nove mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos)
, referente a suposta recuperação de consumo, compreendida entre os meses de 08/2015 a 08/2017.

No mais, da análise dos documentos anexados aos autos (id. nº 46173481), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

A reclamada, por sua vez, alega ausência de ato ilícito da concessionária, uma vez que houve a constatação de irregularidade no medidor e ainda pela falta de pagamento da referida fatura.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
uma vez que teve o seu nome negativado indevidamente.

Insta mencionar que apesar de a recorrente ter trazido aos autos o
TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção
, datado de 16.08.2017, id. nº 46178964, observa-se que ele
está em nome de Fernando Marcos Nascimento Dill, pessoa estranha à lide
.

Ademais, ressalta-se que no período de inspeção a UC 6/1337658-7 sequer estava em nome da reclamante, conforme bem se observa do
relatório de consumo e de contas, anexado nos ids. 46173480 e 46178954, estando em nome de Fernando Marcos Nascimento Dill, no período compreendido de 22/01/2015 a 28/09/2017
.

De mais a mais, consta dos autos que a reclamante solicitou a troca de titularidade, que foi realizada pela reclamada em 23.10.2017, bem como se observa que
o antigo titular da UC pleiteou o desligamento da energia na data de 20/10/2017 (ids 46173480 e 46178953)
.

Portanto,
entendo como comprovado o fato de que no período relativo à recuperação de consumo, 08/2015 a 08/2017 (ids 46173478, 46178960 e 46178954), a autora não era a titular da Unidade Consumidora 6/1337658-7
, logo, reconhece-se como indevida a cobrança de
R$ 9.883,94 (nove mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos),
bem como a restrição do nome e CPF da reclamante no cadastro de inadimplente.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras

04 (quatro) anotações existentes
em nome da autora são
posteriores

à manutenção indevida do cadastramento,
c
onforme
consulta procedida junto aos cadastros de inadimplentes:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: RENATA MEZALIRA VENTUROSO

DATA NASCIMENTO: 18/04/1984

CPF: 007.858.701-80

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

*
CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 06/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001337658202002

VALOR: 47,72

DATA INCLUSAO: 12/04/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.288.935.091-9

06/07/2020 12:13:38-horario de Brasilia-FIM

_________________________________________

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as negativações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras restrições em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Por fim, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros e correção monetária fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual,
incidem desde a citação
(CC, art. 405), enquanto que a correção monetária
incide desde a data do arbitramento
(Súmula 362/STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1000536-17.2018.8.11.0087

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE: ENERGISA S/A

RECORRIDO: RENATA MEZALIRA VENTUROSO

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2021

VOTO DIVERGENTE – 1º VOGAL - VENCEDOR

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, voto na divergência, com o máximo respeito ao voto do nobre relator, para data provimento integral ao recurso da recorrente.

Registro que nos autos existe o TOI, bem como foto do medidor e ainda para culminar com as provas o LAUDO DO INMETRO dando conta de que o medidor de energia da unidade consumidora simplesmente estava reprovado com furo na base e ainda com o 2º elemento inoperante, de onde, após a troca do mesmo, simplesmente houve aumento considerável do consumo de energia elétrica, consumo este não reclamado pelo recorrido, em nenhum momento.

Observo ainda que, a recorrente traz a informação de que, o nome de terceiro no TOI, é pelo fato de que, após a inspeção a autora / recorrida pediu a alteração da titularidade ao seu nome, fato este nunca impugnado pela mesma, bem como, a mesma sempre afirmou que era a moradora do local, no dia e época dos fatos, outro ponto nunca impugnado pela mesma.

Em verdade, os documentos acostados pela contestação, sequer foram exaustivamente impugnados, sendo apresentada impugnação genérica e sem o ataque devido aos fatos registrados na peça de contestação, sendo que, o simples fato do consumidor não estar presente na hora da inspeção, por si só, se convola em mera irregularidade, porém, insuficiente a nulificar de todo o procedimento, ainda mais quando existe a notificação da perícia a ser realizada pelo INMETRO, com todas as chances de sua participação, porém, simplesmente, nada contestou na via administrativa, caindo por terra suas alegações.

Desta feita, voto em sentido divergente, para dar o provimento, inclusive com o acolhimento do pleito contraposto com a condenação da recorrida ao pagamento da dívida da fatura apresentada de recuperação de consumo.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e na divergência,
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso aviado, para julgar improcedentes os pleitos da exordial e ainda no acolhimento do pleito contraposto, para condenar a recorrida / autora ao pagamento do valor de R$ 9.883,94, com a atualização pelo INPC a partir do vencimento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da apresentação da contestação, à semelhança da citação, bem como com a aplicação de multa de 2% prevista no artigo 52, § 1º do CDC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1000536-17.2018.8.11.0087

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE: ENERGISA S/A

RECORRIDO: RENATA MEZALIRA VENTUROSO

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2021

VOTO DIVERGENTE – 1º VOGAL - VENCEDOR

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, voto na divergência, com o máximo respeito ao voto do nobre relator, para data provimento integral ao recurso da recorrente.

Registro que nos autos existe o TOI, bem como foto do medidor e ainda para culminar com as provas o LAUDO DO INMETRO dando conta de que o medidor de energia da unidade consumidora simplesmente estava reprovado com furo na base e ainda com o 2º elemento inoperante, de onde, após a troca do mesmo, simplesmente houve aumento considerável do consumo de energia elétrica, consumo este não reclamado pelo recorrido, em nenhum momento.

Observo ainda que, a recorrente traz a informação de que, o nome de terceiro no TOI, é pelo fato de que, após a inspeção a autora / recorrida pediu a alteração da titularidade ao seu nome, fato este nunca impugnado pela mesma, bem como, a mesma sempre afirmou que era a moradora do local, no dia e época dos fatos, outro ponto nunca impugnado pela mesma.

Em verdade, os documentos acostados pela contestação, sequer foram exaustivamente impugnados, sendo apresentada impugnação genérica e sem o ataque devido aos fatos registrados na peça de contestação, sendo que, o simples fato do consumidor não estar presente na hora da inspeção, por si só, se convola em mera irregularidade, porém, insuficiente a nulificar de todo o procedimento, ainda mais quando existe a notificação da perícia a ser realizada pelo INMETRO, com todas as chances de sua participação, porém, simplesmente, nada contestou na via administrativa, caindo por terra suas alegações.

Desta feita, voto em sentido divergente, para dar o provimento, inclusive com o acolhimento do pleito contraposto com a condenação da recorrida ao pagamento da dívida da fatura apresentada de recuperação de consumo.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e na divergência,
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso aviado, para julgar improcedentes os pleitos da exordial e ainda no acolhimento do pleito contraposto, para condenar a recorrida / autora ao pagamento do valor de R$ 9.883,94, com a atualização pelo INPC a partir do vencimento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da apresentação da contestação, à semelhança da citação, bem como com a aplicação de multa de 2% prevista no artigo 52, § 1º do CDC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021